Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (ID 80938059), que julgou procedente o pedido constante na denúncia, para condenar o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no 342, § 1o, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar se o conjunto probatório dos autos sustenta a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 342, § 1o, do CP; e, subsidiariamente, (2) analisar se o regime inicial de cumprimento de pena é adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de falso testemunho tem natureza formal e se consuma com a mera prestação do depoimento falso.

4. Não há falar em absolvição do crime de falso testemunho quando existir nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria do delito. Configura-se o dolo da testemunha quando há contradição entre o seu depoimento e o real conhecimento que tem dos fatos, o que ocorreu no caso, porque o acusado faltou com a verdade no depoimento judicial, assegurando ter estado com o réu, Marcos Vinícius, em um estande de tiro.

5. Considerando a reincidência do apelante, mantém-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.